Tribunal: TJSP
Processo: 2038573-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Ação civil pública. Município de Ilhabela. Pretensão de obter regularização do loteamento denominado "Jardim Perequê". Decisão que determinou o bloqueio imediato das contas do correquerido Aloisio, no limite de R$14.272.753,42, e, em caso negativo, a efetivação do depósito judicial deste valor no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Inadmissibilidade de

Ementa:
Ação civil pública. Município de Ilhabela. Pretensão de obter regularização do loteamento denominado "Jardim Perequê". Decisão que determinou o bloqueio imediato das contas do correquerido Aloisio, no limite de R$14.272.753,42, e, em caso negativo, a efetivação do depósito judicial deste valor no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Inadmissibilidade de bloqueio de valores relativos aos proventos de aposentadoria percebidos pelo requerido (CPC, art. 833, IV), mantida a medida com relação ao valor encontrado em sua conta bancária. Valor bloqueado que se mostra relevante a atender eventual sobreposição de áreas, considerando a ocorrência de desapropriação amigável de parte do imóvel, e não de sua totalidade. Desnecessidade de depósito do valor integral recebido a título de desapropriação e de fixação de multa. Agravo de instrumento provido em parte, com determinação.